Tribunal: CARF
Processo: 10935.000943/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000943/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.816 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CONPLY INDÚSTRIA DE COMPENSADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS.
(O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n° 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2°, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARIMBO PRETA,
PREPARAÇÃO DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA
DO PINUS, DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM
TOROS
DA
FLORESTA,
TRANSPORTE
DA
MADEIRA
EM
TOROS,
DESCARREGAMENTO DE TOROS, COZIMENTOS DE TOROS, LAMINAÇÃO DE
TOROS, SECAGEM DE LAMINAS, MONTAGEM DA CHAPA DE COMPENSADOS,
PRENSAGEM DAS CHAPAS, ESQUADREJAMENTO DAS CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO,
CANTONEIRA PLASTICA, TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso),
GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LITHOLIN EP/2 (Fezer),GRAXA LIYHOLINE,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000943/2010-25
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

GRAXA
IPIFLEX,
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE
P/
CORRENTE, OLEO
ANTICORROSIVO
300ML,
GRAXA
MOLYTIC
2
(KG),
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O interessado transmitiu pedido de ressarcimento - PER, no qual requer ressarcimento
de crédito relativo PIS/Pasep não-cumulativo - exportação do 1° trimestre de 2007;
Posteriormente transmitiu declarações de compensação - Dcomps, visando compensar
os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Cascavel/PR emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
DO
CONCEITO
RESTRITIVO
DE
“INSUMOS”
UTILIZADO
PELA
FISCALIZAÇÃO. “ESSENCIALIDADE” DOS INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO;
DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DO ART. 195, §12 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 10.637/2002 E LEI N. 10.833/2003;
DO CONCEITO DE INSUMO;
DO PROCESSO PRODUTIVO DA AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DA PRÓPRIA
MATÉRIA PRIMA. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS COFINS SOBRE OS
CUSTOS/INSUMOS;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

DOS BENS/SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO ENQUADRÁVEIS COMO
INSUMOS;
e.1) BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
e.2) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS;
USO
E
CONSUMO
(INSUMOS)
UTILIZADOS
NA
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS;
DA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA DO INSUMO AO
PROCESSO PRODUTIVO.
Em 29 de junho de 2017, através do Acórdão n° 09-63.693, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 21 de julho de 2017, às e-folhas 435.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de julho de 2017, e-
folhas 437, de e-f1olhas 439 à 489.
Foi alegado:
 Do conceito restritivo de “insumos” utilizado pela fiscalização.
“essencialidade” dos insumos. direito ao crédito;
 Do conceito de insumo;
 Do processo produtivo da agroindústria. produção da própria matéria
prima. Direito ao crédito de Pis/Cofins sobre os custos/insumos;
 Dos bens/serviços supostamente não enquadráveis como insumos;
 Bens utilizados como insumos;
 Serviços utilizados como insumos;
 Dos combustíveis utilizados na fabricação de produtos;
 Uso e consumo (insumos) utilizados na fabricação de produtos;
 Da relação de pertinência e dependência do insumo ao processo
produtivo;
 Serviços de corte e arrasto e insumos aplicados na produção da matéria
prima (florestas);
 Do princípio da verdade material;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

 Da incidência de atualização dos créditos a partir do protocolo. recurso
repetitivo (art. 543-c do CPC). vinculação obrigatória da autoridade
administrativa. inc. v do art. 19 da lei n° 10.522/2002;
 Sobre a necessidade de correção monetária;
 Da suspensão da cobrança de débitos eventualmente compensados.
- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer se dignem os Eminentes Conselheiros deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a devida vênia, conhecer do presente Recurso
Voluntário, com o fim específico de reformar o despacho decisório emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil nos pontos acima elencados, reconhecendo o direito da Recorrente aos
créditos suplementares indevidamente glosados nas planilhas do Anexo II do Despacho
Decisório, bem como à correção pela SELIC dos créditos já deferidos e que venham a ser
reconhecidos, haja vista que extrapolado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007, causando perda do poder aquisitivo do crédito e enriquecimento sem causa da
União Federal.
Pugna-se ainda pela suspensão da exigibilidade em relação aos débitos
eventualmente descobertos pela deferimento parcial, nos termos do exposto.
Outrossim, protesta por aditamento à presente, bem como juntada de
documentos que comprovem seu direito creditório e todo o alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, por via eletrônica, em 21 de julho de 2017, às e-folhas 435.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de julho de 2017,
e-folhas 437.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

 Do conceito restritivo de “insumos” utilizado pela fiscalização.
“essencialidade” dos insumos. direito ao crédito;
 Do conceito de insumo;
 Do processo produtivo da agroindústria. produção da própria
matéria prima. direito ao crédito de Pis/Cofins sobre os
custos/insumos;
 Dos bens/serviços supostamente não
enquadráveis
como
insumos;
 Bens utilizados como insumos;
 Serviços utilizados como insumos;
 Dos combustíveis utilizados na fabricação de produtos;
 Uso e consumo (insumos) utilizados na fabricação de produtos;
 Da relação de pertinência e dependência do insumo ao processo
produtivo;
 Serviços de corte e arrasto e insumos aplicados na produção da
matéria prima (florestas);
 Do princípio da verdade material;
 Da incidência de atualização dos créditos a partir do protocolo.
recurso repetitivo (art. 543-c do CPC). vinculação obrigatória da
autoridade administrativa. inc. v do art. 19 da lei n°
10.522/2002;
 Sobre a necessidade de correção monetária;
 Da
suspensão
da
cobrança
de
débitos
eventualmente
compensados.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo dos seguintes Pedidos de Ressarcimento de
créditos do Pis/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, apresentados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) pela interessada mediante uso de requerimento em papel.
Tais pedidos foram apresentados sem o uso do programa Perdcomp
(pedido eletrônico). Isto ocorreu porque o contribuinte já havia apresentado pedidos
eletrônicos anteriormente, indeferidos sumariamente por conta da falta de apresentação
dos arquivos digitais elaborados nos moldes da IN n° 86/2001 e do ADE/Cofis n°
25/2010 (fls. 43/65).
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Desta feita, o contribuinte apresenta os arquivos digitais. Entretanto, por
haver inconsistências, foi intimado a reapresentá-los (fls. 16/19). Reapresentados, os
novos arquivos também se mostraram imprestáveis para realização da auditoria. Em
razão disso, foi solicitado o preenchimento de uma planilha eletrônica contendo os dados
relevantes para as necessárias conferências (fls. 27/28). Essa planilha também foi
apresentada com erros, e nova planilha foi solicitada (fls. 32/33). Outros elementos foram
solicitados no decorrer dos trabalhos, como a descrição do processo produtivo, bem como
esclarecimentos adicionais.
- Do pleito.
A Recorrente é agroindústria e, no período em questão, foi optante pelo
regime de tributação do Lucro Real estando sujeita à sistemática não- cumulativa de
apuração das contribuições para o PIS COFINS, nos termos do que determinam as Leis
n° 10.637/2002 e 10.833/2003, e posteriores alterações.
Por ser agroindústria exportadora, sua venda de produtos recebe
tratamento diferenciado em relação à tributação pelo PIS/COFINS, havendo isenção em
relação ao comércio internacional.
É adquirente de vários itens necessários ao processo produtivo
agroindustrial, sendo que este processo foi descrito na Manifestação de Inconformidade,
de forma sumária, como iniciado no cultivo do pinus (sua principal matéria prima) e
finalizado com a comercialização de lâminas e compensados, especialmente com o
mercado exterior.
Os produtos industrializados e comercializados pela interessada são
lâminas de madeira e chapas de compensados multilaminados.
Mediante o documento intitulado “DESCRIÇÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO DA EMPRESA” (fls. 118/131), apresentado em atendimento à intimação
n° 098/2016, a interessada apresenta uma explanação de cada etapa do seu processo
produtivo, bem como menciona os insumos utilizados na produção.
Durante toda fase de produção, desde o cultivo/plantio da matéria prima
(toros de pinus), extração, transporte, beneficiamento, secagem, montagem, prensagem
até a expedição do produto final, a agroindústria adquire diversos itens (produtos e
serviços) absorvidos em cada fase de seu processo produtivo (óleo diesel, lubrificante,
óleo hidráulico, pneus, gás, facas, resinas, energia elétrica, entre outros).
A Recorrente, mensalmente, faz o cálculo do PIS e COFINS devido e
dos créditos gerados, nos moldes da legislação, apurando saldo credor, que acumula mês
a mês, como decorrência da exportação.
No período em questão, a Recorrente formalizou pedido de
ressarcimento relativo aos créditos excedentes da não-cumulatividade, nos termos
prescritos na legislação de regência, em especial Lei n° 10.637/02 e Lei n. 10.833/03 e IN
n° 900/2008.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Os pedidos foram formulados em fevereiro/2010.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado.
A d. Delegacia Regional, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, exarou entendimento no sentido de que o conceito de insumos para fins de
crédito de PIS COFINS é aquele previsto nas Instruções Normativas n° 247/2002 e n°
404/2004, as quais encontra-se vinculada ante o princípio da legalidade que obrigam o
relator e demais integrantes da Turma, integrantes que são da Adminisração Pública
Federal. Alegou ainda, como motivo para a manutenção do despacho, que os créditos não
estavam devidamente demonstrados pela contabilidade e que não há previsão legal para
correção monetária dos créditos objeto dos pedidos, em que pese a mora da Autoridade
na análise dos pedidos formulados.
- Do conceito de insumo.
Para dirimir a questão, lança-se luzes no Parecer Normativo COSIT/RFB
n° 05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas
insumos do próprio produto ou serviço comercializados pela pessoa
jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização
das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito
de insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens
que a legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um
serviço prestado a terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito
itens utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em
pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e
furtados ou sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a
prestação de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns
10.637, de 2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos"
corresponde às hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às
atividades que, conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem:
a transformação material de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou
o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas
áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação
em 24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância, in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do
PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou
produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade
econômica da empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004,
que tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se
enquadrariam os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo
produtivo.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido
no Regulamento do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou
relevância de determinado bem ou serviço no contexto das especificidades da atividade
empresarial de forma particularizada. Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria
essencialmente de prova de ônus do contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica
n° 63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de
controvérsia, referente a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF
n°s 247/2002 e 404/2004, que traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2014".

- Do objeto em análise.
Por meio do item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016, o
contribuinte foi intimado a informar:
 em qual(is) momento(s) do processo produtivo foram aplicados
uma série de produtos cujas operações foram escrituradas com a
utilização dos CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo);
 qual a forma de apropriação dos produtos às diversas etapas de
produção; e
 a apresentar demonstrativo com indicação de todas as máquinas
e equipamentos em que os mesmos teriam sido utilizados, com a
respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Os Despachos Decisórios ora combatidos reconheceram apenas
parcialmente o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, quanto aos
indeferimentos a seguir narrados:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

 Bens/Serviços não enquadrados como insumos - itens 36 a 38 do
Despacho Decisório;
 Combustíveis - itens 39 a 42 do Despacho Decisório;
 Uso e Consumo - itens 43 a 45 do Despacho Decisório.
A Delegacia Regional, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, exarou entendimento no sentido de que o conceito de insumos para fins de
crédito de PIS COFINS é aquele previsto nas Instruções Normativas n° 247/2002 e n°
404/2004, as quais encontra-se vinculada ante o princípio da legalidade que obrigam o
relator e demais integrantes da Turma, integrantes que são da Adminisração Pública
Federal.
Desta forma, foi mantido integralmente o Despacho Decisório, tendo a
Manifestação sido jugada improcedente.

- DOS BENS ENQUADRÁVEIS COMO INSUMOS ( GLOSA
DEMAIS BENS ) – planilha 7 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade. 1.186
itens.
Nos itens 36 a 38 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à verificação da descrição dos itens denominados bens/serviços utilizados como
insumos.
Como resultado de sua análise, deferiu parcialmente o direito creditório,
fazendo evidenciar as glosas na planilha 7 do Anexo II da Manifestação de
Inconformidade.
Os bens utilizados como insumos, cuja glosa permaneceu, que
constam na planilha 7 do Anexo II, são os seguintes:

O Recurso Voluntário, às folhas 21, descreve assim os produtos:
As cantoneiras plásticas são utilizadas no setor de embalagem para montar os
blocos/lotes de compensado/lâminas, visando melhor conservação dos produtos
e acomodação nas cargas.
Já as tintas acima referidas, são utilizadas para marcação externa dos lotes de
produtos, indicando as caract0erísticas de cada lote. Servem como um
“carimbo” que vai nas embalagens do compensado.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Os produtos atendem os critérios da essencialidade ou relevância,
devendo ser revertidas as glosas.
- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS ( GLOSA INSUMO
SERVIÇOS ) – planilha 5 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade. 1.173 itens.
Os serviços utilizados como insumos objeto de glosas e que estão
relacionados na planilha 5 do Anexo II foram relativos aos serviços de corte e arrasto e
manutenção de veículos e máquinas do setor produtivo.
Quanto aos serviços de Corte e Arrasto, como narrado minuciosamente
na descrição do processo produtivo da empresa (fls. 332/345), uma das etapas do
processo produtivo envolve a extração da madeira dos reflorestamentos próprios e/ou de
terceiros e o transporte entre a floresta e a fábrica, madeira esta que é a sua principal
matéria prima na fabricação do compensado.
Há clara relação de interdependência desta etapa de extração e
transporte da madeira até o parque fabril com a fabricação dos produtos produzidos pela
Recorrente, de modo que não há como se questionar sua classificação como serviço
utilizado como insumo no processo produtivo.
Neste processo, conforme descrito, a Recorrente lança mão da
contratação de empresas prestadoras, especializadas neste tipo de atividade, sendo este
serviço verdadeiro insumo do processo produtivo, pois empregado na produção ou
fabricação de produtos destinados à venda, a teor do disposto na alínea b.1 do art. 8° da
IN SRF 404/2004.
Os serviços utilizados como insumos, cuja glosa permaneceu, que
constam na planilha 5 do Anexo II, são os seguintes:

O Recurso Voluntário, às folhas 22, descreve assim os serviços:
Tais itens (graxas, óleos, manutenção, etc.), conforme descrito exaustivamente
no processo produtivo, são insumos utilizados nas diversas etapas do processo
de extração da matéria prima, portanto, verdadeiros insumos, cujo direito
creditório deve ser reconhecido, nos termos da legislação de regência.
Os serviços atendem os critérios da essencialidade ou relevância,
devendo ser revertidas as glosas.
- DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Nos itens 39 a 42 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à análise da destinação dos combustíveis.
Concluiu pela glosa total dos valores, argumentando no item 40:
 não foi descrito pelo contribuinte a forma de apropriação dos
combustíveis às diversas etapas de produção;
 não foi apresentado o rol de todas as máquinas e equipamentos
que utilizaram combustível;
 não foi informada a quantidade apropriada em cada mês de
apuração.
O motivo da glosa no Despacho Decisório foi o seguinte:
Consoante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, é possível o
desconto de créditos calculados em relação à aquisição de combustíveis e
lubrificantes, desde que os mesmos sejam utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi
solicitada à contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos
combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina,
graxas, gases diversos, como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno,
oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e apresentação de demonstrativo
indicando todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de apresentação
do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo
aos diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
No documento “Descrição do Processo Produtivo” (fls. 118/131) a requerente
deixa transparecer que os combustíveis e lubrificantes são utilizados
preponderantemente nos caminhões, carregadores e tratores florestais. O gás
(GLP) é utilizado nas empilhadeiras. Desta forma, tendo em vista que os
referidos produtos não são aplicados diretamente na produção, mas sim
consumidos no transporte e movimentação de insumos, produtos em
elaboração e produtos acabados, os montantes respectivos serão excluídos da
base de cálculo dos créditos (anexo II, planilha 2).
O assunto foi tratado da seguinte forma no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade:
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi
solicitada à contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos
combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina,
graxas, gases diversos, como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno,
oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e apresentação de demonstrativo
indicando todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de apresentação
do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo
aos diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
A manifestante alega que vários itens glosados pela autoridade fiscal eram
passíveis de creditamento. Entre esses itens ela cita manutenção de veículos e
máquinas do setor produtivo e combustíveis utilizados na fabricação de
produtos, por exemplo. No entanto, afirma, mais de uma vez, que não possui
contabilidade que permita determinar em que centro de custo o dispêndio foi
efetuado. Ela informa, por exemplo, que '"Realmente, devido a falta de um
sistema de custo mais aprimorado, não foi possível informar à fiscalização a
quantidade consumida mensalmente por cada veículo, máquina e/ou
equipamento, contudo, entende-se que tal exigência, embora zelosa, é
dispensável chegando a ser exagerada, haja vista que a Manifestante logrou
êxito em demonstrar que houve aquisição de tais insumos e em quais centros
de custos foram aplicados dentro do seu processo produtivo'.
Portanto, como a própria empresa confirma não ter como segregar os gastos
efetuados, só são considerados na base de cálculo dos créditos das
contribuições aqueles que diretamente integram o processo produtivo e aqueles
que a legislação expressamente definiu que, mesmo ligados indiretamente com
a atividade de produção de bens e prestação de serviços, dão direto ao crédito.
Exemplificativamente temos: energia elétrica e térmica; aluguéis de prédios e
máquinas; arrendamento mercantil; depreciação ou aquisição de edificações e
de benfeitorias em imóveis.
Esse entendimento é corroborado pela Solução de Divergência n° 7 - Cosit, de
23 de agosto de 2016, cuja ementa parcial transcrevo a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO.
INSUMOS. DIVERSOS ITENS.
1. Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de
insumos, deve ser apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o
serviço prestado ao público externo pela pessoa jurídica.
(...)
4. Diferentemente, não se permite, entre outros, creditamento em relação a
dispêndios com:
4.a) partes, peças de reposição, serviços de manutenção, combustíveis e
lubrificantes utilizados em máquinas, equipamentos e veículos utilizados em
florestamento e reflorestamento destinado a produzir matéria-prima para a
produção de bens destinados à venda;
4.b) serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, pois a
possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação ao bem adquirido;
4.c) serviços de transporte, prestados por terceiros, de remessa e retorno de
máquinas e equipamentos a empresas prestadoras de serviço de conserto e
manutenção;
4.d) partes, peças de reposição, serviços de manutenção, combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos utilizados no transporte de insumos no
trajeto compreendido entre as instalações do fornecedor dos insumos e as
instalações do adquirente;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

4.e) combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados no
transporte de matéria prima entre estabelecimentos da pessoa jurídica
(unidades de produção);
4.f) bens de pequeno valor (para fins de imobilização), como modelos e
utensílios, e ferramentas de consumo, tais como machos, bits, brocas, pontas
montadas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de desbaste, bicos de corte,
eletrodos, arames de solda, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono e materiais
de solda empregados na manutenção ou funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades de florestamento e reflorestamento
destinadas a produzir matéria-prima para a produção de bens destinados à
venda;
4.g) serviços prestados por terceiros no corte e transporte de árvores e madeira
das áreas de florestamentos e reflorestamentos destinadas a produzir matéria-
prima para a produção de bens destinados à venda;
4.h) óleo diesel consumido por geradores e por fontes de produção da energia
elétrica consumida nas plantas industriais, bem como os gastos com a
manutenção dessas máquinas e equipamentos.
A manifestante alega ainda que "da análise na planilha 3 do Anexo II, é de
fácil verificação que a Manifestante fez constar coluna com a denominação
'Descrição Complementar', no qual fez inserir com riqueza de detalhes, em
qual fase do processo produtivo (vide Descrição do Processo Produtivo fls.
332/345), tais insumos foram efetivamente aplicados/consumidos".
Porém, não basta mencionar em que fase do processo se utiliza determinados
insumos. Mais que isso, é imprescindível que a empresa possa mensurar o
quantum de insumo é utilizado em cada dessas etapas. Por exemplo, não basta
dizer que se usa combustível nas etapas x e y, e sim que se comprove o quanto
desse insumo se consumiu em cada etapa.
O Recurso Voluntário alega às folhas 26 que:
Quanto à destinação dos combustíveis adquiridos, nos arquivos digitais da IN
86/2001 e ADE Cofis 25/2010, o contribuinte, ora Recorrente, informou, de
modo claro e preciso, quais foram as destinações de tais itens, segregados por
centro de custo, sendo eles:

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Por meio de tais arquivos, é possível se extrair que aproximadamente 95% das
aquisições de combustíveis foram empregadas como insumos nos setores de
florestas, extração de toros, descarregamento e descascamento de toros,
caldeira, laminação e acabamento.
Realmente, devido a falta de um sistema de custo mais aprimorado, não foi
possível informar à fiscalização a quantidade consumida mensalmente por cada
veículo, máquina e/ou equipamento, contudo, entende-se que tal exigência,
embora zelosa, é dispensável chegando a ser exagerada, haja vista que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar que houve aquisição de tais insumos e
em quais centros de custos foram aplicados dentro do seu processo produtivo.
Trago ainda a afirmação feita às folhas 28 do Recurso Voluntário:
É de se perceber que os insumos mencionados e elencados na planilha 3 do
Anexo II do processo, guardam estrita relação com as diversas etapas do
processo produtivo da agroindústria Recorrente, deste o processo de
preparação da sua matéria prima (pinus), com plantio, desbaste, extração,
esquadrejamento, descasque, acabamento, caldeira, embalagem, até que seu
produto final esteja apto para ser vendido.
No que se refere a indicação de todas as máquinas, equipamentos, veículos em
que os produtos foram utilizados, realmente, devido a falta de um sistema de
custo mais aprimorado, não foi possível informar à fiscalização onde foram
utilizados todos estes insumos (máquina/equipamento/quantidade mês/etc.),
contudo, entende-se que tal exigência, embora zelosa, é dispensável, chegando
a ser exagerada, haja vista que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que
houve aquisição de tais insumos e que foram utilizados em centro de custos
dentro do seu processo produtivo.
(Grifo e negrito próprios do original)
A afirmação vem atestar o entendimento do Acórdão de Manifestação
de Inconformidade de que a empresa apresenta seus dispêndios de forma global, não
tendo como separá-los pelas diversas fases do processo produtivo.
Nesse sentido, itens 39 a 42 do Despacho Decisório:
Consoante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, é possível o
desconto de créditos calculados em relação à aquisição de combustíveis e
lubrificantes, desde que os mesmos sejam utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi
solicitada à contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos
combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina,
graxas, gases diversos, como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno,
oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e apresentação de demonstrativo
indicando todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de apresentação
do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo
aos diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
No documento “Descrição do Processo Produtivo” (fls. 118/131) a requerente
deixa transparecer que os combustíveis e lubrificantes são utilizados
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

preponderantemente nos caminhões, carregadores e tratores florestais. O gás
(GLP) é utilizado nas empilhadeiras. Desta forma, tendo em vista que os
referidos produtos não são aplicados diretamente na produção, mas sim
consumidos no transporte e movimentação de insumos, produtos em
elaboração e produtos acabados, os montantes respectivos serão excluídos da
base de cálculo dos créditos (anexo II, planilha 2).
Impende registrar também que os combustíveis listados no Anexo II, planilha
10, referem-se a compras de pessoas físicas, mais uma razão para não se
admitir o cálculo de créditos sobre tais entradas.
Ocorre que a interessada não traz documentação hábil para a mensuração
de quanto combustível foi empregado, seja nas diversas etapas de produção - indicando
todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram utilizados, com a respectiva
quantidade apropriada em cada mês de apuração -, seja no transporte e movimentação de
insumos, produtos em elaboração e produtos acabados.
Afora que parte da aquisição refere-se a compras de pessoas físicas.
A glosa deve ser mantida.

- USO E CONSUMO (INSUMOS) UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS – planilha 3 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade. 6.278
itens.
Nos itens 43 a 45 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à análise da destinação de itens geradores de créditos com CFOP 1.556/2.556
(uso e consumo):
Por meio do item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016, o contribuinte
foi intimado a informar em qual(is) momento(s) do processo produtivo foram
aplicados uma série de produtos cujas operações foram escrituradas com a
utilização dos CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo), bem como a informar qual
a forma de apropriação dos produtos às diversas etapas de produção e a
apresentar demonstrativo com indicação de todas as máquinas e equipamentos
em que os mesmos teriam sido utilizados, com a respectiva quantidade
apropriada em cada mês de apuração. Foram encontradas, na planilha
apresentada em atendimento às intimações n° 108/2016, descrições genéricas
como “Manutenção”, “Material para Uso e Consumo”, “Uso e Consumo”,
além de produtos que não se enquadram no conceito de insumos, por não se
destinarem ao uso direto na produção dos bens, tais como abraçadeiras, gases,
óleos, graxas, adesivos/colas de construção, cantoneiras, materiais elétricos,
peças para veículos, madeira para combustão, ferramentas diversas, materiais
para construção, material de expediente, material de limpeza, equipamentos de
proteção individual, combustíveis para veículos, rolamentos, entre outros.
Na resposta à Intimação n° 157/2016, a contribuinte não apresentou
demonstrativo com indicação de todas as máquinas, equipamentos e etapas em
que os produtos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em
cada mês de apuração. Não é possível obter-se tal informação nos arquivos
digitais nem na planilha eletrônica apresentada. A falta de apresentação do
demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo
aos diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
Desta forma, tendo em vista que não foi demonstrado que os produtos
registrados como “uso e consumo” foram utilizados como insumos na
produção de bens destinados à venda (compensados), os montantes respectivos,
detalhados no anexo II, planilha 3, serão excluídos da base de cálculo dos
créditos.
Os itens utilizados como insumos e objeto de glosas constam da
planilha 3 no Anexo II.
É alegado às folhas 28 do Recurso Voluntário:
Da análise na planilha 3 do Anexo II, é de fácil verificação que a Recorrente
fez constar coluna com a denominação “Descrição Complementar”, no qual fez
inserir com riqueza de detalhes, em qual fase do processo produtivo (vide
Descrição do Processo Produtivo fls. 332/345), tais insumos foram
efetivamente aplicados/consumidos.
A descrição da mercadoria e a descrição complementar analisada em cotejo
com a Descrição do Processo Produtivo, torna possível aferir que são itens
essenciais ao processo produtivo e que se consomem pela utilização nas
diversas etapas.
Ocorre que uma planilha de Excel não possui o condão de demonstrar
que equipamentos e peças são utilizados no processo produtivo. Não é o documento
próprio para tanto.
Os documentos hábeis para tanto seriam faturas comerciais e um Laudo
Técnico indicando onde e como esses equipamentos e peças são utilizados no processo
produtivo.
No mais, não houve o detalhamento pontual das quantidades
adquiridas/aplicadas relativo aos insumos, como solicitado pela fiscalização.
Glosa mantida.

- SERVIÇOS DE CORTE E ARRASTO E INSUMOS APLICADOS
NA PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA (FLORESTAS)
Nos itens 36 a 45 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à verificação dos bens/serviços/combustível/uso e consumo utilizados como
insumos.
Vários itens que constam das planilhas do Anexo II do Despacho
Decisório foram glosados por se referirem as etapas de produção das florestas. Em
especial, destacamos as glosas de combustíveis, serviço de corte e arrasto e manutenção
das máquinas, veículos e equipamentos.
É alegado às folhas 37 do Recurso Voluntário:
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Como já consta de diversas passagens desta peça, o conceito firmado pela
autoridade administrativa para análise do direito creditório foi no sentido de
que o processo produtivo da Agroindústria, ora Recorrente, inicia-se com a
entrada dos toros de pinus no seu parque fabril, para fins de beneficiamento.
Este entendimento, já defendemos, demonstra-se equivocado, principalmente
pelo fato de que a agroindústria madeireira, para assim ser caracterizada, deve,
obrigatoriamente, ter produção própria, ou seja, produzir pelo menos parte de
sua matéria-prima.
Neste tópico, devem ser considerados todos os argumentos já despendidos nos
tópicos precedentes, no sentido do equívoco interpretativo levado a cabo pela
fiscalização, em não considerar a produção florestal, a manutenção da floresta
e a extração dos toros de pinus como etapas do processo produtivo da
Recorrente.
Sem muito a acrescentar, apenas transcrevemos o conceito de Agroindústria
constante do Anexo I da IN RFB n. 1027/2010, para fins de enquadramento de
atividades no FPAS. In verbis: “Agroindústria: Para fins de recolhimento das
contribuições sociais destinadas à seguridade social e a outras entidades e
fundos, entende-se como agroindústria a pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros. O que caracteriza a agroindústria é o fato de ela
própria produzir, total ou parcialmente, a matéria-prima empregada no
processo produtivo.
Em nosso sentir, o entendimento fiscal representa um grande contra-senso na
interpretação legal da legislação de regência do PIS COFINS não cumulativos,
pois deixa de beneficiar com a desoneração do PIS COFINS a agroindústria
madeireira que produz sua própria matéria-prima e, noutra ponta, beneficia
indústrias do mesmo segmento que adquirem a matéria-prima de terceiros.
Na resposta à Intimação n° 157/2016, a contribuinte não apresentou
demonstrativo com indicação de todas as máquinas, equipamentos e etapas em que os
produtos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de
apuração.
Contudo, no documento apresentado junto à Manifestação de
Inconformidade, denominado "DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA
EMPRESA" (fls. 118/131), constam as seguintes etapas do processo produtivo:
- DA PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO e DO
PLANTIO DE PINUS
O interessado assim descreve a etapa:
Após escolhido as terras para o plantio, é feito os traços dos talhões onde serão
o plantado as mudas de pinus, estes talhões são feitos com tratores de esteira
tanto de propriedade da empresa e de terceiros.
Diante disto começa o plantio que também é feito pela empresa e por terceiros
e nesta etapa quando em terrenos de topografia plana pode ser utilizado por
plantadoras tracionadas por tratores. As plantadoras, normalmente, fazem o
sulcamento, a distribuição do adubo e efetivam o plantio e pode ser chamado
de plantio mecanizado, no semi mecanizado, somente as operações de preparo
de solo e os tratos culturais são mecanizados, o plantio em si é manual, nestas
situações que são usados tratores para tracionar plantadeiras. O plantio manual
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

é feito e recomendado em áreas declivosas ou em áreas planas, mas com
presença de obstáculos como rochas, tocos e outras culturas. Neste caso utiliza-
se somente de mão de obra humana.
Nos trabalhos acima descritos quando elaborado pela empresa utilizamos horas
de trabalhos dos operadores de maquinas e os insumos acima descrito na
tabela.
Quando elaborados por terceiros somente é feito o acompanhamento pela
empresa, sendo tais custos os contratados emitem notas fiscais de dos serviços
prestados contra a empresa.
Tais insumos utilizados, mão-de-obra e prestação de serviços são classificados
na contabilidade como investimentos.
- DA PODA ou DESRAMA
O interessado assim descreve a etapa:
Quando a floresta inicia-se o 4o. Ano é feito a poda de partes dos galhos para
assim ter uma madeira de qualidade, ou seja, sem nó, esta desrama é feito
sempre no final do inverno sendo a primeira poda quando a floresta atinge a
altura de 2,70 m a 3,00 m. e a segunda deve ser feita até uma altura de 6,00 m a
7,00 m, este trabalho é feito manual sendo contratado empresas prestadoras de
serviços do ramo para elaborar os mesmos, toda a sobra dos galhos podados
são transportado para a unidade industrial onde é picado e usado como
BIOMASSA ( energia para caldeiras ) e para o transporte deste material são
utilizados caminhões, carregadores/descarregadores florestais da empresa e
horas de trabalhadas de operadores de maquinas e motorista do caminhão.

- DO DESBASTE DO REFLORESTAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
A partir do 7o. Ano é feito o primeiro e no 11°. O segundo desbaste ou raleio
no reflorestamento, este processo é necessário para o bom desempenho da
floresta, no primeiro extrai-se as arvores que tem algum problema de
desenvolvimento e também para espaçamento, no segundo novamente extrai as
arvores piores, este trabalho entra como uma extração normal da floresta onde
é utilizado motoserra, tratores, carregadores florestais e caminhões que em
muitas vezes são feitos pela empresa e também contratado empresas
prestadoras de serviços na atividade.

- EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM TOROS DAS FLORESTAS
O interessado assim descreve a etapa:
A extração de madeiras em toros das florestas baseia-se nas atividades de corte,
arraste e estaleiramento dos toros nas fazendas próprias ou de terceiros, nesse
caso quando é adquirida a floresta de pinus em pé.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Essas atividades são realizadas exclusivamente por empresas prestadoras de
serviços terceirizadas, através de contrato formalizado de prestação de serviço,
atendendo a norma NR 31 do ministério do trabalho.
O valor pago dessa atividade é quinzenal a unidade de referencia é toneladas
sendo que o preço dessas atividades é variável dependendo das condições da
floresta, manejo, relevo, solo e outras restrições.

- TRANSPORTE DAS MADEIRAS EM TOROS
O interessado assim descreve a etapa:
Essa atividade é realizada com caminhões próprios (50%) e de terceiros (50%),
seguindo todas as normas e legislação de transporte vigente no país.

- DO DESCARREGAMENTO DE TOROS.
O interessado assim descreve a etapa:
Quando os caminhões chegam das florestas carregados com toros, direto para
balança onde é feito conferências de peso, qualidade e documentos legais para
esta pratica, ao término desta etapa o caminhão entra para o pátio ( deposito de
estoque de toras ) e assim é feito o trabalho de descarga, com maquinas,
descarregadores florestais.
- DO DESCASCAMENTO DE TOROS
O interessado assim descreve a etapa:
Tão logo estocado a madeira, faz-se o processo de descascamento, as maquinas
PÁ CARREGADEIRA tiram do estoque e levam até um processador chamado
descascador onde é extraído mecanicamente toda a casca da madeira para
assim dar uma maior produtividade, as sobras ( casca ) vão junto para um
picador e depois para um silo onde é utilizado como BIOMASSA nas
CALDEIRAS juntamente com CAVACOS.
- COZIMENTOS DAS TORAS
O interessado assim descreve a etapa:
O aquecimento da madeira antes da laminação tem a finalidade de aumentar à
plasticidade da madeira, tomando-a mais flexível e, com isso, minimizar fendas
superficiais na lâmina e aumentar sua resistência à tração perpendicular.
O processo de aquecimento de toras consiste no acondicionamento da madeira
em tanques com vapor saturado ou água quente. A finalidade principal do
cozimento é retirar a resina, “amolecer” a madeira para facilitar a laminação,
seu objetivo é aquecer as toras até a profundidade em que a lâmina será
cortada. O tempo necessário depende de vários fatores, densidade da madeira,
diâmetro das toras, temperatura do vapor, o método aplicado e a influencia dos
tanques de acondicionamento, as madeiras duras e de maior diâmetro,
necessitam de maior tempo de acondicionamento que madeiras leves, macias e
de diâmetro pequeno. Geralmente as temperaturas altas aceleram
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

consideravelmente o processo, porem isto depende muito da espécie utilizada,
de modo geral as temperaturas variam entre 50°C e 80°C para um período de
processo entre 8 a 16 horas, neste processo além dos tanques de cozimento
serem fixo tem os tanques móveis que são feito da seguinte maneira: faz-se
montes de toros, depois é coberto com lonas plástica para vedar e em seguida
anexa dentro cano em metal que transporta o vapor das caldeiras para o monte
de madeiras, também para este processo utilizados maquinas PÁ
CARREGADEIRA para o carregamento nos tanques é depois os
descarregamentos dos mesmos e que é transportado até o tomo.
- DA LAMINAÇÃO

O interessado assim descreve a etapa:
A laminação de madeira é realizada através do tomo laminador ou tomo
desfolhador. O tomo é o equipamento mais utilizado para produção de lâminas
para compensados. Outro método é a faqueadeira e é empregada para produção
de lâminas decorativas.
Todas as lâminas são produzidas pelo tomo, através do processo de
“desenrolamento” ou “desfolhamento” da tora. As toras são fixadas pelas
garras nas duas extremidades da tora, as quais exercem o movimento de
rotação contra o gume da faca para obtenção de lâminas continuas. As garras
são do tipo telescópico, ou seja, são compostas de uma parte extrema utilizada
no inicio da laminação quando a tora tem maior diâmetro e peso, e a parte
externa é retraída, e a rotação da tora passa a ser exercidas pela parte interna.
Os contra rolos são posicionados paralelamente ao eixo da tora para evitar a
sua flambagem e conseqüentemente alterações na espessura da lâmina. A
velocidade de rotação pode variar de 50 a 300 rpm e, na medida em que ocorre
a redução no diâmetro da tora, a rotação aumenta automaticamente para manter
na faixa de 30 a 50 m/min, lâminas produzidas a velocidades muito baixas
podem resultar em superfície áspera e espessura uniforme. Por outro lado, as
velocidades maiores, poderão ocorrer fendilhamento na lâmina, diminuindo a
sua resistência mecânica. Hoje o consumo de tora em mts por m3 de lamina
gera em tomo de 2,50 mts., neste processo utiliza-se de maquinas
empilhadeiras para o transporte de laminas para os secadores.
- DA SECAGEM DE LAMINAS
O interessado assim descreve a etapa:
O objetivo básico da secagem de lâminas é oferecer condições adequadas para
a sua colagem e formação dos painéis. E fundamental que a capacidade dos
secadores, de uma indústria, seja dimensionada em função da capacidade de
produção do tomo para alcançar a máxima produtividade. O processo de
secagem de lâminas deve ser conduzido com a finalidade de alcançar as
seguintes características consideradas ideais:
Teor de umidade final uniforme;
Sem ondulações e depressões;
Livre de fendas ou rachaduras;
Superfície em boas condições para colagem;
Sem alterações da cor natural;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Mínima contração;
Evitar a ocorrência de colapso.
A secagem de laminas são em secadores constituídos de varias câmaras, com a
movimentação continua de lâminas, através de pares de rolos (superior e
inferior), em intervalos de 40 a 85 mm. O comprimento dos secadores varia
entre 12 a 30m e divididos em 5 a 10 seções. Os rolos superiores exercem uma
leve pressão sobre as lâminas, evitando a contração excessiva e ao mesmo
tempo minimiza problemas de ondulações superficiais das lâminas. Os
secadores tem 3 a 4 linhas de alimentação e a temperatura de secagem pode
variar de 100 a 200° C., utilizamos também de empilhadeiras para o transporte
da lamina, onde é estocado para o descanso e depois é alimentado as
passadeiras de cola ( adesivo ).
- DA MONTAGEM DO COMPENSADO
O interessado assim descreve a etapa:
A fabricação de compensado é baseada no princípio de laminação cruzada, na
qual as laminas são sobrepostas em numero ímpar de camadas, com a direção
da grã perpendicular entre as camadas adjacentes.
A restrição imposta, pela linha de cola, aos diferentes comportamentos físicos e
mecânicos, nas camadas individuais, confere ao painel o equilíbrio estrutural
através da construção balanceada. Quando as lâminas são coladas, obedecendo
ao principio de laminação cruzada, a restrição imposta pela linha de cola ao
comportamento individual das lâminas, resulta em produtos com melhor
estabilidade dimensional e melhor distribuição de resistências nos sentidos
longitudinal e transversais.
O processo de colagem de madeiras se inicia com o “derramamento” do
adesivo sobre a superfície do substrato, iniciando as fases de “movimentação”
do adesivo e, se finaliza com a sua “solidificação”, formando “ganchos” ou
pontos de “ancoragem” entre duas peças coladas.
As propriedades físicas mais importantes em termos de colagem de madeira
são a densidade e o teor de umidade, Estas propriedades afetam de formas
distintas a mobilidade do adesivo e tensões na linha de cola.
O adesivo é preparado num misturador ou batedeira, de acordo com a
formulação e a quantidade de cada um dos componentes em função da
capacidade do misturador e da vida em panela do adesivo.
A resina é o componente que determina a adesão básica e conceitos de
formulação do adesivo. O adesivo utilizado para a colagem de lâmina é
preparado através da mistura de vários componentes como: resina,
extensor e água.
Descrição dos principais produtos:
Para a produção do compensado multilaminados usa-se:
Resina fenolformaldeído - WBP;
Farinha de Trigo — Extensor;
Água;
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

Lamina Seca (Capa, Miolo Cola, Miolo Seco).
Para cada m3 de compensado produzido consome - se em tomo de ± 36 kg de
Resina WBP, ± 10 kg de Farinha de trigo, e ± 10 Its de água.

A resina:
A resina fenol-formaldeído (FF), apresenta como característica principal
alta resistência a umidade, sendo classificada como de uso exterior. O
seu uso se destina principalmente a produção de compensados à prova
de água.
Os extensores ou (farinha de trigo) e água;
Os extensores são substâncias a base de amido ou proteína, com alguma
ação adesiva e que são adicionados na composição do adesivo para
produção de painéis compensados, com as seguintes finalidades:
Reduzir o custo final do adesivo;
Prolongar o tempo de panela, e aumentar a tolerância em relação ao
tempo de montagem;
Aumentar a viscosidade do adesivo melhorando as condições de
espalhamento e absorção.
Para o transporte da resina do fornecedor até a unidade industrial é
contrato empresa de terceiros especializado no ramo para o efetivo
transporte, como também é contrato empresa de terceiro para o
transporte da farinha de trigo, no caso da água é utilizados poços
artesianos dentro da unidade fabril.
Neste processo também é utilizado maquinas com empilhadeira para a
alimentação do compensado montado nas prensas.
Nesta etapa utiliza-se da PRÉ-PRENSA e da PRENSA NORMAL. A
finalidade principal da pré- prensa é auxiliar na transferência e
distribuição do adesivo entre as lâminas e facilitar as ações de
carregamento da prensa. Na prensa normal na produção do
compensado, as variáveis de controle do ciclo de prensagem são:
pressão, temperatura e tempo de prensagem, pois são estes que
determinam à qualidade do painel, neste processo também faz-se
necessário a utilização de maquinas empilhadeiras para alimentação nas
esquadrejadeiras.
- DO PROCESSO DE ESQUADREJAMENTO E ACABAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
Esquadrejamento são cortes longitudinais efetuados através de serras circulares
esquadrejadeiras, para ajustes de largura e comprimento dos painéis em
medidas padronizadas. As dimensões comerciais mais comuns são: 1220 x
2440 mm e 1100 x 2200 mm, depois de esquadrejado a chapa entra no
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

processo de acabamento como: reparos com massa acrílica, lixamento total das
chapas e pintura de cabeceiras das chapas.

- CLASSIFICAÇÃO DE PAINÉIS E EMBALAGENS
O interessado assim descreve a etapa:
Após o processo de acabamento, as chapas de compensados encontram-se em
condições instáveis em relação ao teor de umidade e temperatura. O teor de
umidade da superfície será menor em relação ao centro, e a temperatura da
superfície será maior em relação ao centro do painel. O período de
acondicionamento visa, além da cura adicional da resina, a equalização do
gradiente de umidade e temperatura.
Neste processo também é feita a classificação dos mesmos de acordo a suas
espessuras e qualidades a serem embaladas para serem enviadas aos seus
destinos, como o mercado externo ou interno, neste momento da embalagem é
utilizado os skids para suporte da fita aço onde é amarrado os pallets contendo
as chapas de compensados e tão logo o produto está embalado é feito a pintura
da marca, número do lote e o destino do produto.
Por atenderem os critérios da essencialidade e relevância, a glosa deve
ser revertida.
- ATUALIZAÇÃO COM TAXA SELIC
A Instrução Normativa RFB n°1717, de 17 de julho de 2017 que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na hipótese específica de ressarcimento, fixa a
seguinte regra:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I. - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II. - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo
sujeito passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida
no mesmo mês da origem do direito creditório;
III. - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep,
da Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos
referidos créditos; e
No caso da Cofins, especificamente, o pagamento de juros
compensatórios e/ ou a atualização monetária do ressarcimento de crédito da Cofins não-
cumulativa é também expressamente vedado na Lei n° 10.833, de 2003, que instituiu o
regime não-cumulativo, assim dispondo:
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art. 4° e
dos §§ 1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5° do art.
12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.”
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-008.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000943/2010-25

No mais, a Súmula CARF no 125:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial
ao recurso do contribuinte para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARMBO
PRETA, PREPARAÇÃO DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA
ou DESRAMA DO PINUS, DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE
MADEIRAS EM TOROS DA FLORESTA, TRANSPORTE DA MADEIRA EM
TOROS, DESCARREGAMENTO DE TOROS, COZIMENTOS DE TOROS,
LAMINAÇÃO DE TOROS, SECAGEM DE LAMINAS, MONTAGEM DA CHAPA
DE COMPENSADOS, PRENSAGEM DAS CHAPAS, ESQUADREJAMENTO DAS
CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO, CANTONEIRA PLASTICA, TINTA SPRAY VERDE,
TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso), GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LITHOLIN EP/2
(Fezer),GRAXA
LIYHOLINE,
GRAXA
IPIFLEX,
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, OLEO ANTICORROSIVO 300ML, GRAXA
MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE P/ CORRENTE.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital